Tribunal: TJBA
Processo: 8004470-90.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004470-90.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERIKA DA ROCHA LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. TEMA 1002. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os autos de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO da

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004470-90.2019.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que são Apelante
D
efensoria Pública do Estado da Bahia

e Apelado
Estado da Bahia
.

Acordam
os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade,
em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e dar provimento ao recurso da parte autora
,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Des Roberto Maynard Frank

Relator